Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA OFENDIDA EM CRIMES DOMÉSTICOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. STANDARD PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. RECURSOS IMPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1.Comprovada a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), mediante robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos coerentes da vítima e documentos que comprovam a ciência do réu acerca das medidas impostas, configura-se o crime.
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), é proporcional à gravidade dos fatos e ao sofrimento psicológico da vítima, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.
3. Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), a condenação não pode ser mantida, pois o conjunto probatório não alcançou o standard probatório necessário. Embora a palavra da vítima seja relevante em crimes de violência doméstica, é essencial que seja corroborada por outras provas.
4. No caso concreto, houve a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, que ocorre quando a acusação deixa de produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, especialmente quando há testemunhas que poderiam ter contribuído para o esclarecimento do ocorrido, mas foram dispensadas ou não arroladas.
5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida